Tribunal: TJPA
Processo: 0800012-23.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800012-23.2019.8.14.0107

APELANTE: SOLANGE MARIA LIMA PEREIRA, BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, SOLANGE MARIA LIMA PEREIRA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N. 0800012-23.2019.8.14.0107

ORIGEM: DOM ELISEU

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S. A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA N. 28.178-A

EMBARGADA: SOLANGE MARIA LIMA PEREIRA

ADVOGADO: WAIRES TALMN COSTA JUNIOR – OAB/PA N. 27.136-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação em Ação Declaratória de Inexistência Contratuais de Serviços “Cart. Cred. Anuid.”; “Gasto com Crédito”, c/c Restituição Material e Compensação Moral;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se há contradição no julgamento do Agravo Interno interposto pela autora, especialmente quanto à incidência dos juros de mora incidentes nos danos morais e na repetição do indébito em dobro dos danos materiais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreciação integral das questões discutidas nos autos afasta as alegações de contradição, porquanto decididas conforme a jurisprudência pertinente ao tema;

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: Não há no acórdão embargado contradição que enseje o seu suprimento, ante a ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC.

______________

Dispositivos relevantes citados: artigos 1.022 e 1.023 do CPC; art. 42, parágrafo único do CDC.

Jurisprudência citada: Súmula 54/STJ; TJ-PA 08001623620208140085, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022; STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1721713 SP 2017/0242400-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração e REIJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por BANCO BRADESCO S. A. (Id. 21689259) contra o Acórdão Id. 21571642 que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo Interno interposto por SOLANGE MARIA LIMA PEREIRA, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência Contratuais de Serviços “Cart. Cred. Anuid.”; “Gasto com Crédito”, c/c Restituição Material e Compensação Moral (Processo n. 0800012-23.2019.8.14.0107).

Em suas razões recursais (Id. 21883583), aduz o embargante contradição na fixação da data da incidência dos juros de mora do dano moral a partir do evento danoso e na não observância da modulação dos efeitos fixado nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 600.663-RS (2014/0270797-3) para pagamento em dobro tão somente dos descontos efetivados a partir de 30/03/2021 e, assim, inaplicável ao caso concreto, cujo objeto são descontos relativos ao período de 12/2014 a 12/2019.

Requer a atribuição de efeito modificativo com a integração do julgado para correção das contradições apontadas.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 22072609).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de contradição decorrente da fixação dos juros de mora a partir do evento danoso e da alegação de não observância da modulação de efeitos contida nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 600.663-RS (2014/0270797-3).

Não assiste razão ao recorrente.

Analisados os autos, verifico que a questão principal discutida nos autos envolve a declaração da nulidade dos descontos efetuados na conta corrente da autora/embargada sob a rubrica de “Cart. Cred. Anuid.”, cujos consectários são a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

No que tange aos juros de mora incidentes sobre os danos morais, inegável o caráter contratual do ilícito, uma vez que a autora recebe seu benefício de aposentadoria em conta bancária vinculada ao réu/embargante. E, assim, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54/STJ.

No que concerne à indenização por danos materiais na forma de repetição de indébito, resta afastada no caso concreto a modulação de efeitos do EARESP 676.608/RS, pois tendo havido a cobrança de tarifas sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco e a incidência da devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.

Ressalvo que a modulação dos efeitos realizada pelo STJ não garante que em todos os casos anteriores que a restituição seria pela forma simples e, sim, que deveria ser demonstrada a má-fé e, assim, tendo a conduta do banco sido contrária à boa-fé objetiva, resta afastada a contradição alegada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. MÁ-FÉ. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. A existência da relação negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição ...Ver ementa completa financeira. Isso porque não foram anexados aos autos pelo Banco Apelante a cópia do contrato de empréstimo ora /debatido nem mesmo a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário. A jurisprudência pátria tem entendido que essa comprovação conjunta é essencial à aferição da regularidade na contratação. Súmula 479 do STJ.
2. In casu,a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade da contratação das tarifas ora debatidas, sendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos da Recorrida, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação e em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC
. 3. É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial do consumidor, tendo em vista que a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados. O constrangimento supera o mero aborrecimento, pois a autora percebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do Banco Apelante.
(TJ-PA 08001623620208140085, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022) – Grifei

Como se vê, o entendimento então firmado contempla as matérias discutidas nos autos, especialmente quanto à observância da legislação atinente à matéria, sendo as contradições apontadas mero inconformismo, restando assente a sua tentativa de rediscussão de matéria já decidida, conduta vedada na via eleita.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1721713 SP 2017/0242400-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022) - Grifei

Assim, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1.025 do CPC.

Isto posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os REJEITO, mantendo todas as disposições do Acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 10/12/2024